Tribunal: TJSP
Processo: 0016434-20.2007.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Sentença absolutória – Pleito para condenação – Descabimento – Prova claudicante – Indícios que se esvaíram durante a instrução criminosa – Conversas captadas em interceptação telefônica que, sem forte amparo em prova material, são insuficientes à caracterização da associação criminosa - Recurso ministerial desprovido.